Tribunal: TJSP
Processo: 1009113-84.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na irregularidade na procuração outorgada pelo autor, com aplicação da pena de litigância de má-fé ao advogado do autor. Descabimento. Autor que informou, em diligência de constatação, realizada por oficial de justiça, que subscreveu a procuração e

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na irregularidade na procuração outorgada pelo autor, com aplicação da pena de litigância de má-fé ao advogado do autor. Descabimento. Autor que informou, em diligência de constatação, realizada por oficial de justiça, que subscreveu a procuração e tem interesse no prosseguimento do feito. Nulidade da sentença. Descabimento da condenação do advogado em litigância de má-fé, que fica, bem por isso, afastada. Recurso provido.